Tribunal: TJMT
Processo: 1020896-87.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020896-87.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AMILCE ANGELA DE CAMPOS - CPF: 832.280.041-04 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. FÉRIAS ANUAIS DE 45 DIAS. ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. RESTRIÇÃO POR LEI LOCAL. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. TEMA 1241 DO STF. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Amilce Angela de Campos contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de cobrança de diferenças salariais. A autora, professora da rede pública do Município de Nossa Senhora do Livramento, pleiteia que o adicional de 1/3 constitucional de férias incida sobre a totalidade dos 45 dias de férias assegurados pela Lei Complementar Municipal no 32/2015, enquanto a municipalidade limitou o pagamento ao período de 30 dias com base no artigo 52 do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se viola a Constituição Federal a restrição imposta por legislação municipal que limita o pagamento do terço constitucional de férias a 30 dias, quando a lei de regência da carreira prevê o gozo de 45 dias de férias anuais para os profissionais do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao adicional de férias de, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal constitui garantia social fundamental prevista no artigo 7o, inciso XVII, da Constituição Federal, sendo estendido aos servidores públicos por força do artigo 39, § 3o, da Carta Magna.

4. No caso concreto, a Lei Complementar Municipal no 32/2015 assegura 45 dias de férias aos professores em seu artigo 50, mas restringe o cálculo do terço a apenas 30 dias em seu artigo 52, criando uma limitação que desnatura a eficácia plena do preceito constitucional.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1241 de Repercussão Geral (RE 1400787), fixou tese jurídica obrigatória estabelecendo que o terço constitucional deve incidir sobre a remuneração de todo o período de férias gozado pelo servidor, tornando imperativo o reconhecimento da inconstitucionalidade incidental da norma restritiva local e o pagamento das diferenças reflexas dos 15 dias remanescentes, observada a prescrição quinquenal e a incidência da taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade incidental do artigo 52 da Lei Complementar Municipal no 32/2015, condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais do terço constitucional sobre os 15 dias restantes de cada período aquisitivo.

Tese de julgamento: "1. O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7o, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias regulamentar usufruído pelo servidor público. 2. Revela-se inconstitucional a norma local que cinde ou limita o pagamento do terço constitucional de férias ao período padrão de 30 dias quando a legislação de regência da carreira do magistério assegura o direito ao gozo de 45 dias de descanso anual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII, e art. 39, § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Emenda Constitucional no 113/2021; Lei Complementar do Município de Nossa Senhora do Livramento/MT no 32/2015, arts. 50 e 52.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1400787 CE (Tema 1241), Relator: Ministra Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, DJe 03/03/2023; TJMS, Recurso Inominado Cível no 0800781-12.2025.8.12.0031, Relator: Juiz Marcel Henry Batista de Arruda, 1a Turma Recursal Mista, julgado em 13/01/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por AMILCE ANGELA DE CAMPOS contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido inicial de cobrança de diferenças salariais relativas ao terço constitucional de férias.

O processo teve origem em ação proposta pela recorrente, servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, alegando que a Lei Complementar Municipal no 32/2015 assegura aos docentes o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais. Sustenta que, apesar de fruir a totalidade do período, o Município de Nossa Senhora do Livramento efetua o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) incidindo apenas sobre 30 (trinta) dias, em desacordo com o art. 7o, XVII, da Constituição Federal.

Em sentença (ID 335444880), o juízo
a quo
fundamentou a improcedência sob o argumento de que a legislação local (Art. 52 da LC 32/2015) é taxativa ao prever que o adicional incide apenas sobre 30 dias. Invocou os princípios da autonomia federativa e da legalidade estrita para manter a restrição imposta pela norma municipal.

Em suas razões recursais (ID 335444882), a servidora sustenta o equívoco da decisão, asseverando que a norma constitucional não distingue prazos para a incidência do terço, devendo este acompanhar a totalidade do período de descanso remunerado previsto em lei.

Em contrarrazões, o Município defendeu a manutenção da sentença, reiterando que a legislação municipal possui autonomia para reger o regime jurídico de seus servidores e que a pretensão da autora carece de amparo legal local.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da limitação do pagamento do terço constitucional de férias a 30 (trinta) dias, quando a lei de regência da carreira assegura ao servidor o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública devem primar pela solução pragmática e célere, mas sempre pautada na supremacia das normas constitucionais e na uniformização jurisprudencial. No caso em tela, o direito invocado pela recorrente encontra-se amparado pelo art. 7o, inciso XVII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da mesma Carta.

A Lei Complementar Municipal no 32/2015 do Município de Nossa Senhora do Livramento, em seu artigo 50, estabelece de forma clara o período de férias dos professores:

Art. 50. Os Profissionais do Magistério Público em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais, à partir de 12 (doze) meses de efetivo exercício: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar.

Todavia, o artigo 52 da mesma lei municipal cria uma restrição ao adicional constitucional, nestes termos:

Art. 52. Independente de solicitação, será pago aos Profissionais do Magistério Público, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) ao seu subsídio, correspondente ao seu período de férias de 30 (trinta) dias.

Ocorre que tal limitação esbarra na interpretação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral. O Pretório Excelso, ao julgar o Tema 1241 (RE 1400787), fixou tese jurídica obrigatória que veda a cisão do pagamento do terço constitucional quando o período de férias legalmente previsto for superior a 30 dias. Confira-se:

O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7o, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.

Nesse sentido é jurisprudência:

Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias,
sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei
. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7o, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (STF - RE: 1400787 CE, Relator: MINISTRA PRESIDENTE, Data de Julgamento: 15/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR – – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE 1/3 – INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO – TEMA 1.241 DO STF – RESTRIÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 067/2017 – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE (LC No 102/2023)– RECESSO ESCOLAR – NATUREZA DISTINTA DAS FÉRIAS – PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08007811220258120031 Caarapó, Relator.: Juiz Marcel Henry Batista de Arruda, Data de Julgamento: 13/01/2026, 1a Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 15/01/2026)

Dessa forma, a autonomia legislativa municipal não pode servir de escudo para o descumprimento de um direito social fundamental de natureza remuneratória. Se a lei municipal optou por conceder 45 dias de descanso anual aos profissionais do magistério, o adicional constitucional deve, obrigatoriamente, incidir sobre a totalidade desse lapso temporal.

O argumento da sentença recorrida, baseado na legalidade estrita da norma municipal, não prospera diante do controle incidental de constitucionalidade. O art. 52 da LC 32/2015, ao restringir o cálculo do terço a apenas 30 dias, desnatura a garantia prevista no art. 7o, XVII, da Constituição Federal. Portanto, deve ser declarada a inconstitucionalidade incidental do referido dispositivo municipal, afastando sua aplicação para garantir a eficácia plena do preceito constitucional e da tese firmada pelo STF.

Quanto aos valores devidos, a recorrente faz jus ao recebimento das diferenças relativas ao terço constitucional sobre os 15 dias remanescentes de cada período aquisitivo, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

A correção monetária e os juros de mora devem observar o regime da Fazenda Pública. A partir de cada inadimplemento, incide o IPCA-E para correção e juros de mora pela caderneta de poupança (Tema 810/STF). Contudo, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021 (09/12/2021), a atualização deve ser feita exclusivamente pela taxa SELIC, que já engloba ambos os encargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para:

1.

CONDENAR o Município de Nossa Senhora do Livramento ao pagamento das diferenças salariais referentes ao terço constitucional de férias, que deve incidir sobre os 15 (quinze) dias impagos, observada a prescrição quinquenal;

2.

DETERMINAR que os valores sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e acrescidos de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, a atualização deverá ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC (conforme EC 113/2021).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do êxito recursal (Art. 55 da Lei no 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026